Tribunal: TJMT
Processo: 1006875-43.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006875-43.2020.811.0015
Recorrente: ARINO SANTERIO DA SILVA
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 120945472) interposto por ARINO SANTERIO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 119687956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Vale destacar que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, razão pela qual é de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e a revogação da gratuidade da justiça. (RAC n° 1006875-43.2020.811.0015, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/02/2022)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 99, §§ 2° e 3°, do CPC, ao argumento de que a hipossuficiência foi comprovada nos autos, tanto que concedida na origem, não havendo razões/fundamentações para a revogação da benesse pelo acórdão.
(ii) divergência jurisprudencial.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão de id. 121748481.
Recurso tempestivo (id. 121169960).
Preparo dispensado, eis que o objeto do recurso refere-se ao indeferimento/revogação da justiça gratuita (Certidão de id. 121080482).
Contrarrazões (id. 124745165).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
O recorrente suscitou violação ao art. 99, §§ 2° e 3° do CPC, visto que houve revogação da gratuidade de justiça (anteriormente concedida) sem que houvesse justificativa para tanto e/ou prova da perda dos requisitos da hipossuficiência.
Dispõe o dispositivo legal invocado que a presunção da insuficiência de recursos é verdadeira (§ 3°) e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§ 2°).
In casu, afere-se que o acórdão revogou a gratuidade de justiça apenas ao fundamento do comportamento do recorrente:
“(...) a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito é a busca pela condenação da parte adversa em múltiplas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.
[...]
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.
Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; em razão dos fatos expostos, casso o benefício da justiça gratuita”. (grifei) (id. 117300451).
Não se trata, na hipótese, de mera análise acerca do preenchimento (ou não) dos requisitos para concessão, o que ensejaria o óbice da Súmula 07/STJ; mas sim sobre revogação baseada em comportamento da parte, sem indicação de eventual comprovação acerca da perda da hipossuficiência.
A propósito, o STJ já decidiu que:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. 8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1663193/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não comprovou suficientemente o perigo da demora no caso concreto.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real. Tanto assim, que na decisão de id. 121748481 relegou-se a análise para após o contraditório.
No caso dos autos, conquanto o recurso tenha alcançado o juízo positivo de admissibilidade, não se vislumbra prejuízo iminente ao recorrente, que não possa aguardar o julgamento de mérito pela Corte Superior.
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça